Tribunal: TJES
Processo: 5001511-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001511-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRICIA DURVAL TELLES
AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS GIOVANELI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (594254), interposto por
Patrícia Durval Telles Caetano
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES (594268), que na ação possessória nº 0003722-40.2020.8.08.0035, deferiu o pedido liminar a fim de determinar a reintegração do requerente, ora agravado, no imóvel indicado na petição inicial.

Em suas razões, a agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão proferida.

Proferi decisão recebendo o recurso no efeito suspensivo (595761).

Informações prestadas pelo Juízo singular (600202).

O agravado apresentou contrarrazões impugnando a gratuidade da justiça deferida à agravante, e pugnando pelo desprovimento do recurso (626226).

A agravante se manifestou acerca das contrarrazões (677695).

A douta Procuradoria de Justiça informou não ser necessária a intervenção ministerial no feito (704085).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Desnecessários maiores fundamentos para rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça, considerando que, em se tratando de pessoa física, há presunção de veracidade da declaração realizada na petição inicial, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, caso o beneplácito fosse indeferido, o direito de acesso à justiça da agravante seria tolhido de maneira indevida, em afronta ao princípio constitucional.

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso egrégio Sodalício:

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008179000172, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

As regras atinentes à gratuidade da justiça tem a nobre finalidade de possibilitar o acesso à justiça e efetivar os direitos fundamentais esculpidos nos incisos LXXIV e XXXV do art. 5º da Constituição Federal.
(TJES, Classe: Apelação, 024130344872, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

Diante do exposto,
REJEITO
a presente preliminar e
MANTENHO
o deferimento da gratuidade da justiça à agravante no âmbito do presente recurso.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão, que na ação possessória nº 0003722-40.2020.8.08.0035, deferiu o pedido liminar a fim de determinar a reintegração do requerente, ora agravado, no imóvel indicado na petição inicial.

Inicialmente, entendo importante destacar que neste recurso de agravo de instrumento serão examinados somente os requisitos necessários para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, nos termos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;.

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No presente caso, o agravado demonstrou ter adquirido, em 05/01/2012, o lote nº 14, da quadra 08, do loteamento Solar de Vênus, localizado em Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, conforme se constata do contrato de compra e venda celebrado com a Sra. Rita Padovan (626227).

Por sua vez, a Sra. Rita Padovan, junto com seu falecido esposo, Sr. José Padovan, havia adquirido referido lote da Metrop Empreendimentos Imobiliários Ltda, empresa esta que figura como proprietária do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis de Vila Velha/ES (626227).

Destarte, ao menos em princípio, o ora agravado comprovou a cadeia de adquirentes (proprietários e possuidores), tendo demonstrado, ainda, que adquiriu o imóvel de quem, de fato, o possuía.

Ademais, pelos boletins de ocorrência anexados também no evento nº 626227, se constata que o esbulho possessório ocorreu há menos de ano e dia.

Assim sendo, o agravado demonstrou, ao menos nessa fase inicial do processo, o preenchimento dos requisitos insculpidos no artigo 561, do Diploma Processual Civil, razão pela qual, lhe é devida a proteção possessória.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

1. - O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho (CC/2002, artigo 560). E para isso, incumbe ao autor da ação possessória provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. (CC/2002, artigo 561). 2. - Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. (CC/2002, artigo 562, caput). 3. - Comprovada pelo agravado a sua posse, a ameaça de turbação ou esbulho, a data da ameaça da turbação e a manutenção da posse, defere-se a liminar de interdito proibitório.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000978, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

1. Incumbe ao autor que pretende a proteção possessória fazer prova: da sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na ação de reintegração. 2. Os autores, ora agravados, comprovaram a posse, a data do esbulho e a perda da posse. Especificamente sobre o esbulho, este resta demonstrado nos autos através do boletim de ocorrência de fls. 96/97. 3. Assim, havendo prova documental capaz de demonstrar, sumariamente, os requisitos do art. 561 do CPC/15, não há que se falar em reforma da decisão liminar de reintegração de posse.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 064199000106, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019).

Por outro lado, os documentos colacionados pela agravante, além de serem mais frágeis em comparação à documentação trazida pelo agravado, indicam que o lote adquirido fica em outra localidade.

A título de exemplo, destaco o documento juntado no evento nº 594275, indicando que o lote adquirido pela agravante fica localizado na Barra do Jucu, ou seja, em local distinto do imóvel sob litígio.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
MANTER
incólume a r. decisão objurgada.

Via de consequência,
REVOGO
a decisão que concedeu o efeito suspensivo no evento nº 595761.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC DEMONSTRADOS. POSSE ANTERIOR. ESBULHO PRATICADO. DATA COMPROVADA. MENOS DE ANO E DIA. PERDA DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar: Desnecessários maiores fundamentos para rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça, considerando que, em se tratando de pessoa física, há presunção de veracidade da declaração realizada na petição inicial, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Ademais, caso o beneplácito fosse indeferido, o direito de acesso à justiça da agravante seria tolhido de maneira indevida, em afronta ao princípio constitucional. 2. Mérito: Inicialmente, entendo importante destacar que neste recurso de agravo de instrumento serão examinados somente os requisitos necessários para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, nos termos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil. 3. No presente caso, o agravado demonstrou ter adquirido, em 05/01/2012, o lote nº 14, da quadra 08, do loteamento Solar de Vênus, localizado em Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, conforme se constata do contrato de compra e venda celebrado com a Sra. Rita Padovan (626227). 4. Por sua vez, a Sra. Rita Padovan, junto com seu falecido esposo, Sr. José Padovan, havia adquirido referido lote da Metrop Empreendimentos Imobiliários Ltda, empresa esta que figura como proprietária do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis de Vila Velha/ES (626227). 5. Destarte, ao menos em princípio, o ora agravado comprovou a cadeia de adquirentes (proprietários e possuidores), tendo demonstrado, ainda, que adquiriu o imóvel de quem, de fato, o possuía. 6. Ademais, pelos boletins de ocorrência anexados também no evento nº 626227, se constata que o esbulho possessório ocorreu há menos de ano e dia. 7. Assim sendo, o agravado demonstrou, ao menos nessa fase inicial do processo, o preenchimento dos requisitos insculpidos no artigo 561, do Diploma Processual Civil, razão pela qual, lhe é devida a proteção possessória. 8. Por outro lado, os documentos colacionados pela agravante, além de serem mais frágeis em comparação à documentação trazida pelo agravado, indicam que o lote adquirido fica em outra localidade. 9. A título de exemplo, destaco o documento juntado no evento nº 594275, indicando que o lote adquirido pela agravante fica localizado na Barra do Jucu, ou seja, em local distinto do imóvel sob litígio.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.